Tribunal: TJES
Processo: 5001101-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Provas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001101-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO N S DA PENHA LTDA - EPP
AGRAVADO:
FLAVIA DENISE DE FREITAS COSTA E OLIVEIRA
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESS
O
CIVIL –
INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SEM FUNDAMENTAÇÃO
–
REFORMA DA DECISÃO -
RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO
.

1- No termos do Art. 329, do CPC, o aditamento da petição inicial só poderá ser realizada até a citação sem a manifestação do réu, ou até o saneamento do processo, quando é imprescindível a concordância da parte contrária.

2- Além do avançado estágio processual, o douto magistrado primevo não promoveu a intimação do réu para se manifestar acerca do pedido da parte Autora, contrariando a legislação vigente e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

3- Reforma-se a decisão que promoveu a
desconsideração da personalidade jurídica
sem fundamentação jurídica para tal e em desrespeito ao disposto nos Arts. 133 a 137 do CPC.

4- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO N S DA PENHA LTDA - EPP
Advogado do(a) AGRAVANTE:
FABRÍCIO TADDEI CICILIOTTI - ES7807-A
AGRAVADO:
FLAVIA DENISE DE FREITAS COSTA E OLIVEIRA
Advogado do(a) AGRAVADO: SHEILA DE FREITAS COSTA - ES20975-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO NOSSA SENHORA DA PENHA LTDA - EPP,

em face da decisão que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000460- 92.2020.8.08.0064 ajuizada por
FLAVIA DENISE DE FREITAS COSTA E OLIVEIRA
, incluiu os sócios no polo passivo da demanda, arguindo, em síntese, que a decisão não respeitou o princípio do contraditório e configura-se em decisão surpresa e sem fundamentação para a desconsideração da personalidade jurídica.

D
estac
a-se
que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Conforme já narrado na decisão liminar
,
vislumbra-se que às fls. 220/222, a Agravada apresentou peça processual afirmando que
“d
urante o decorrer da de
m
anda, surgiu a
notícia
de que o Hospital Nossa Senhora da Penha seria fechado, ainda no a
n
o de 2022”
e, por tal razão, requereu a inclusão dos sócios do hospital no polo passivo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, por meio do despacho A fls. 224 dos autos, deferiu o pedido nos seguintes termos:

Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 220/222.

Incluo os sócios no polo passivo dos presentes autos, conforme solicitado.

Citem-se, na forma da lei. Diligencie-se

Compulsando os autos e o andamento processual no sítio eletrônico do TJES, verifica-se que os autos foram distribuídos em 02/03/2020, já ocorridas audiência de mediação, saneamento do processo com fixação dos pontos controvertidos, deferimento da produção de prova pericial, além de diversos outros atos processuais.

No termos do Art. 329, do CPC, o aditamento da petição inicial só poderá ser realizada até a citação sem a manifestação do réu, ou até o saneamento do processo, quando é imprescindível a concordância da parte contrária:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

In casu
, observa-se que além do avançado estágio processual, o douto magistrado primevo não promoveu a intimação do réu para se manifestar acerca do pedido da parte Autora, contrariando a legislação vigente e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, verifica-se que por meio de decisão interlocutória foi promovida uma
“desconsideração da personalidade jurídica as avessas”,
sem fundamentação jurídica para tal e em desrespeito ao disposto nos Arts. 133 a 137 do CPC:

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Assim, observa-se que a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda foi realizada sem a observação dos ditames legais, razão pela qual deve ser reformada a decisão de primeiro grau, excluindo-os do polo passivo, nesse momento processual.

Diante de todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para excluir os sócios da Agravante do polo passivo da demanda nesse momento processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)